Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-78.2025.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-78.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APOLIANA DA SILVA - CPF: 028.158.141-02 (APELANTE), ROMILDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.736.541-20 (APELANTE), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), LARISSA TAINA DA SILVA - CPF: 083.133.371-50 (APELANTE), APOLIANA DA SILVA - CPF: 028.158.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA TAINA DA SILVA - CPF: 083.133.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006). A defesa sustenta
error in judicando
na dosimetria da pena, em razão da suposta valoração genérica dos maus antecedentes para elevação da pena-base, e requer a fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, com consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos antecedentes criminais para elevação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação idônea ao valorar negativamente os antecedentes criminais, uma vez que registra condenação transitada em julgado utilizada especificamente para a exasperação da pena-base, observando o art. 59 do Código Penal.

4.

A utilização de condenações distintas para fundamentar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a agravante da reincidência na segunda fase não configura
bis in idem
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A exasperação da pena-base na fração de 1/6 sobre o mínimo legal revela-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais superiores.

6.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mostrou-se, inclusive, mais benéfica ao réu, tendo em vista a condição de multirreincidente, hipótese em que a jurisprudência admite apenas compensação parcial.

7.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre os quais a primariedade e os bons antecedentes.

8.

A reincidência, especialmente quando caracterizada por múltiplas condenações anteriores, revela incompatibilidade com o denominado tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência e do
quantum
de pena superior a quatro anos, em consonância com os critérios legais de individualização da pena.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente diante da reincidência e da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1
.
A valoração negativa dos antecedentes criminais é legítima quando baseada em condenação transitada em julgado devidamente indicada na sentença. 2. A reincidência, especialmente quando caracterizada por múltiplas condenações anteriores, impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006. 3. A fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são medidas adequadas quando presentes reincidência e pena superior a quatro anos."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 42, 44 e 59; CPP, art. 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 35; Lei n.o 7.210/1984, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 844.543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJEN 09.12.2024; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.06.2021; AgRg no HC 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; HC n. 970.825/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJe 30.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJe 15.09.2025;
TJMT, N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROMILDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO VIEIRA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001718-78.2025.8.11.0059, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; absolvendo-o, contudo, da imputação relativa ao delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O i. sentenciante também absolveu as corrés
Apoliana da Silva
e
Larissa Tainá da Silva
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto ao delito de associação para o narcotráfico, e as
condenou
pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhes idênticas penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, igualmente fixados no valor mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 340280947), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em
error in judicando
na
dosimetria da pena
, ao
valorar de forma excessiva e genérica os

maus antecedentes
de ROMILDO para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada que demonstre, de maneira suficiente, a maior reprovabilidade da conduta, em afronta aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Argumenta que a existência de condenações pretéritas não autoriza, por si só, a fixação da pena-base em patamar elevado sem a devida análise da natureza, contemporaneidade e relevância dessas anotações para a aferição da culpabilidade do agente, razão pela qual postula a
readequação da
pena-base ao mínimo legal
.

Cumulativamente, pleiteia o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que as circunstâncias do caso concreto não demonstram dedicação habitual do apelante a atividades criminosas nem sua integração à organização criminosa, de modo que, preenchidos os requisitos legais, deve ser aplicada a minorante do “
tráfico privilegiado
”, com a correspondente redução da pena, adequação do
regime inicial de cumprimento
e
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões (ID 340280951), o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de
ID 342229896.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
ROMILDO VIEIRA DE SOUZA,
Apoliana da Silva

e
Larissa Tainá da Silva
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“FATO I - Consta nos autos do incluso, Inquérito Policial que, no dia 12 de março de 2025, por volta das 16h, em residência particular, localizada na Rua Teotonio Carlos da Cunha, no 168, Bairro Vila 2000, município de Confresa/MT, APOLIANA DA SILVA, LARISSA TAINÁ DA SILVA e ROMILDO VIEIRA DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, sem autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância, droga da espécie cocaína (pasta base), em quantidade significativa, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.114345 (id. 190295319) e Laudo Pericial no 523.3.10.0131.2025.014358-A01 (id. 190296060).

FATO II - Consta, também, nos autos do Incluso Inquérito Policial que, em locais, datas e horários diversos, mas que perduraram até o dia 12 de março de 2025, por volta das 16h, em residência particular, localizada na Rua Teotonio Carlos da Cunha, no 168, Bairro Vila 2000, município de Confresa/MT, APOLIANA DA SILVA, LARISSA TAINÁ DA SILVA e ROMILDO VIEIRA DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se, a fim de praticar, reiteradamente e habitualmente, tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado anteriormente.

Contexto fático - Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Militar, após receber informações sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Teotônio, no 168, Bairro Vila 2000, realizou uma campana (vigília) com o objetivo de averiguar a situação.

Durante a vigilância, foi constatada intensa movimentação no local, tanto no período vespertino quanto durante a madrugada, com a presença constante de indivíduos entrando e saindo da residência. Além disso, foram ouvidos ruídos de escavação provenientes dos fundos do imóvel.

Em determinado momento, os policiais observaram que o portão da casa encontrava-se aberto. Ao sair do local, APOLIANA DA SILVA foi abordada. Ela tentou retornar ao interior da residência para alertar os demais ocupantes sobre a presença policial, mas foi contida. Na sequência, sua filha, LARISSA TAINÁ DA SILVA, ao perceber a ação policial, tentou esconder um aparelho celular em uma prateleira na área externa. Junto ao celular, foram localizados dois papelotes contendo pasta base de cocaína.

Indagadas, APOLIANA e LARISSA admitiram que participavam do processo de embalagem e comercialização dos entorpecentes. Em varredura realizada no perímetro do imóvel, os policiais encontraram enterradas no quintal uma porção expressiva de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

No interior da residência, foi localizada uma boneca pertencente à filha de LARISSA, contendo oito porções de pasta base de cocaína. Sobre a geladeira, havia a quantia de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), além de diversos papelotes utilizados para acondicionar drogas.

Ademais, ROMILDO VIEIRA DE SOUZA, um dos presentes na residência, foi detido e, já na delegacia, afirmou ser o proprietário da droga apreendida, declarando que o material seria destinado à comercialização. [...]”
–
Denúncia, ID 340280875
.

Por tais fatos, o recorrente e as corrés foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, sendo instaurada a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no
parcial reconhecimento
da procedência da pretensão punitiva estatal e na condenação dos acusados apenas pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006. Nesse contexto, o réu insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade
delitiva e a respectiva
autoria
atribuída ao apelante encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 340279919); (
ii
) do Boletim de Ocorrência n.o 2025.76929 (ID 340279922); (
iii
) do Termo de Exibição e Apreensão (ID 340279926); (
iv
) do Laudo Pericial n.o 523.3.10.0131.2025.014358-A01 (ID 340280866), que atestou resultado positivo para cocaína, substância proscrita no território nacional; e, principalmente, (
v
) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Giovane Barbosa Aragão
e
Renan Barros da Rocha
, os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico de entorpecentes, corroborados pela própria confissão do réu em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias, ID 340280919).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Conforme relatado, a pretensão defensiva consiste na alegação de nulidade ou
error in iudicando
na dosimetria da pena, especificamente quanto à
valoração excessiva dos antecedentes criminais na primeira fase
. Sustenta o recorrente que a sentença teria fixado a pena-base em patamar elevado sem proceder à análise individualizada e concreta das condenações pretéritas, o que teria resultado em fundamentação genérica e não individualizada.

Da leitura da r. sentença (ID 340280922), verifica-se que o d. Juiz de primeira instância procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base do recorrente em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa da circunstância judicial relativa aos
antecedentes criminais
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...] ROMILDO VIEIRA DE SOUZA

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Reconheço a existência de
maus antecedentes criminais
, posto que o sentenciado possui cinco condenações, de modo que para reconhecer os maus antecedentes, me valerei da sentença condenatório com trânsito em julgado, proferida nos autos n.o 0005811-14.2019.8.11.0059, cuja pena ficou estabelecida no patamar de 03 anos e 09 meses de reclusão, pelo crime de roubo (autos do executivo n.o 0000182-35.2014.8.11.0059). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Dessa forma, considerando uma circunstância judiciais desfavorável (maus antecedentes), fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]” –
Sentença, ID 340280922, p. 9.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao proceder à valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. Com efeito, agiu com notável parcimônia e razoabilidade ao utilizar apenas
uma das condenações anteriores
(aquela constante dos autos n.o 0005811-14.2019.8.11.0059, pelo crime de roubo) para fundamentar a exasperação da pena-base, aplicando o acréscimo de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima cominada ao delito.

Da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante
ROMILDO
ostenta extenso histórico de condenações criminais transitadas em julgado, caracterizando inequívoca situação de
multirreincidência
.

A título de argumentação, é cediço que a existência de múltiplas condenações anteriores, especialmente por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), evidencia de forma inequívoca que o apelante não apenas possui maus antecedentes, como também se encontra em situação de multirreincidência, circunstância que revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e demonstra que as sanções penais anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática de novos delitos.

Cumpre destacar, ainda, que o Juízo de primeiro grau agiu em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores, a qual admite a
utilização de condenações distintas e autônomas para fundamentar, respectivamente, os maus antecedentes e a reincidência
, sem que isso configure
bis in idem
.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A consideração dos maus antecedentes e da reincidência em fases distintas da dosimetria da pena, quando amparadas por condenações diferentes, não configura bis in idem, sendo válida a elevação da pena-base e o agravamento pela reincidência.
6. Os elementos apresentados pela instância ordinária são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não havendo se falar em reformatio in pejus, uma vez que o Corte a quo deu provimento ao recurso ministerial e elevou a pena-base, em razão da presença de duas qualificadores,
além do registro dos maus antecedentes, considerando, para tanto, cinco das seis condenações pretéritas, e a remanescente (autos n. 0005150-53.2014.8.26.0104) para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, de forma que inexistente o constrangimento ilegal
. 7. A jurisprudência desta Corte reafirma que a individualização da pena é discricionariedade do julgador e só pode ser revista por esta Corte em caso de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade evidente, o que não foi constatado. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 844.543/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, contrariamente ao sustentado pelo i. causídico, a sentença recorrida não padece de fundamentação genérica ou insuficiente quanto à valoração negativa dos antecedentes, uma vez que restou expressamente consignada a existência de condenação transitada em julgado nos autos n.o 0005811-14.2019.8.11.0059, com pena estabelecida em 3 anos e 9 meses de reclusão, pelo crime de roubo, gerando execução penal sob o n.o 0000182-35.2014.8.11.0059.

A exigência de fundamentação adequada não se confunde com a necessidade de análise pormenorizada de cada aspecto das condenações anteriores (natureza específica dos crimes, tempo decorrido, circunstâncias da prática delitiva pretérita etc.), especialmente quando se trata de situação de multirreincidência, na qual a mera existência de múltiplas condenações anteriores já evidencia, por si só, o desvalor da conduta e a maior reprovabilidade do agente.

Quanto à
quantificação do aumento decorrente dos vetores judiciais
desfavoráveis, cumpre destacar que a dosimetria, nas duas primeiras fases, orienta-se pela
discricionariedade fundamentada do julgador
, que deve dosar a sanção penal de maneira necessária, suficiente e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse contexto, o
quantum
de exasperação ou de redução da pena deve observar o critério da proporcionalidade, aferido à luz das peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, não há imposição legal de critério matemático rígido nessas fases da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que exige a consideração das particularidades fáticas de cada caso. Todavia, é legítimo ao magistrado adotar critério objetivo,
desde que devidamente motivado
.

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que, para cada vetor negativado, pode-se adotar a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
(v.g., AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/6/2021).

No presente caso, diversamente do que sustenta a Defesa, a elevação da pena-base mostra-se legítima, bem como o
quantum
de aumento aplicado, já que se
adotou a fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
, critério aceito pelos Tribunais Superiores.

Portanto, o aumento aplicado ao vetor negativo encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais ordinariamente aceitos, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Ademais, impende destacar que o apelante, embora ostente múltiplas condenações anteriores (multirreincidência),
foi beneficiado pela utilização de apenas uma condenação para fins de valoração negativa dos antecedentes na primeira fase
, circunstância que evidencia a razoabilidade da dosimetria realizada pelo Juízo sigular.

Com efeito, em situações de multirreincidência, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a possibilidade de exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada a maior reprovabilidade da conduta em razão do extenso histórico criminal do agente (
ex vi
, STJ - AgRg no HC: 890.106 SP 2024/0038201-8, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Data Julgamento: 13/05/2024, Quinta Turma, DJe 15/05/2024). Contudo, no caso em análise, o magistrado sentenciante optou por aplicar o
quantum
mínimo de aumento (1/6), demonstrando comedimento e observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Conclui-se, assim, que a majoração da pena-base foi devidamente motivada com base em elementos concretos, idôneos e válidos,
não merecendo qualquer reparo
.

Merece destaque, ainda, que o apelante foi
significativamente beneficiado na segunda fase da dosimetria da pena
.

Consoante se extrai da r. sentença, o d. Juízo singular reconheceu a incidência da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, procedendo à
compensação integral
entre ambas, mantendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base, nos seguintes termos:

“[...] Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, eis que o acusado possui executivo de pena autos no 0000182-35.2014.8.11.0059, constando outras três condenações (autos no 0000076-93.2002.8.11.0059, 0003481-88.2012.8.11.0059 e 0002563-21.2011.8.11.0059), bem como incide a atenuante da confissão. Considerando, pois, o entendimento da Corte Superior,
a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto. Ante a compensação entre confissão e reincidência, MANTENHO a pena base e a torno provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
”.
– Sentença, ID 340280922, p. 9-10.

Ocorre que, em casos de
multirreincidência
, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que
a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser parcial, e não integral,
em razão da maior reprovabilidade da conduta do agente que reiteradamente infringe a ordem jurídico-penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
A jurisprudência do STJ admite a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em casos de multirreincidência, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema 585/STJ).
8(...)”.
(REsp n. 2.026.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA EVIDENCIADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL AUTORIZADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”
. (HC n. 970.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, ao proceder à
compensação integral
, o magistrado sentenciante conferiu tratamento mais benéfico ao apelante, que, em rigor, não faria jus a tal benesse, considerando sua condição de multirreincidente.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06
:

O apelante pleiteia a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dedique a atividades criminosas. Alega, ainda, preencher todos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, motivo pelo qual pugna pela respectiva redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
)
que o agente seja primário
; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas,
deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos
, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [
ser primário e possuir bons antecedentes
], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [
não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa
], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis:

“[...] Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que o acusado se dedica às atividades criminosas, pois detém contra si condenação diversas condenações, inclusive por tráfico de drogas (autos no 0002563-21.2011.8.11.0059 - art. 33, caput, Lei 11343/06 - Lei de Drogas e autos no 0003481- 88.2012.8.11.0059 - art. 33, caput, Lei 11343/06), evidenciando que se dedica a práticas criminosas. Logo, a figura privilegiada objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, isto é, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, o que não ocorre no presente caso.

Além disso, ocorre que, “para a aplicação do benefício do requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas” (TJMT, N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, concluo pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição da pena, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente, pois o réu dedicava-se às atividades criminosas.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
– Sentença, ID 340280922, p. 10.

Embora o magistrado sentenciante tenha consignado que o apelante não faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, sob o fundamento de que se
dedicaria a atividades criminosas
– conclusão extraída da extensa folha de antecedentes, inclusive com registros por delitos da mesma natureza –, tal fundamentação, considerada isoladamente, revela-se insuficiente.

Com efeito, a afirmação de dedicação a atividades criminosas não pode apoiar-se exclusivamente na existência de registros condenatórios pretéritos, devendo resultar de
análise concreta do conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal
, sob pena de esvaziamento do juízo individualizado exigido pela sistemática da dosimetria da pena.

Não obstante essa ressalva quanto à técnica argumentativa empregada na sentença,
subsiste fundamento jurídico idôneo para o afastamento da referida minorante
. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a reincidência constitui circunstância incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do denominado tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (
ex vi
, AgRg no HC n.o 981.894/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Diante desse panorama, considerando que o apelante
ostenta a condição de multirreincidente
, revela-se juridicamente adequada a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto
ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a sua incidência
.

III –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

Fixada pelo Juízo
de primeira instância
a pena final e definitiva do apelante
ROMILDO VIEIRA DE SOUZA
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
(ID 340280922), foi estabelecido o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento, em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória, porquanto não teria o condão de interferir no modo de cumprimento da pena, diante do
quantum
da reprimenda e do fato de que o regime inicial mais gravoso seria consectário da agravante em questão.

Com efeito, a prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença
não autoriza a fixação de regime diverso do fechado
, uma vez que se trata de agente
multirreincidente
, condenado à pena superior a
4 (quatro) anos de reclusão
, circunstância que justifica a adoção de regime inicial mais gravoso. Tal medida visa conferir maior rigor à sanção aplicada àquele que já esteve sob a tutela estatal e cujo tempo de reprimenda anteriormente imposto não foi suficiente para sua ressocialização, tampouco para obstar nova incursão em condutas delitivas, tudo em conformidade com o enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado fixado ao apelante
.

Do mesmo modo, conquanto a i. defesa postule a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, revela-se evidente o óbice previsto nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido e da reincidência do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“(...) Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se
inviável
a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO VIEIRA DE SOUZA
, mantendo-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001718-78.2025.8.11.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026